Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-35.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000056-35.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCELIO RIBEIRO DE BARROS

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidor contratado pelo Município de Igaporã sem prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de Eletricista Auxiliar. O autor alegou ausência de recolhimento do FGTS durante todo o período laborado. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município a efetuar o depósito do FGTS referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal, e a anotar a baixa na CTPS do autor.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da contratação temporária sucessiva sem concurso público e a consequente obrigação do ente público de realizar o depósito do FGTS, bem como a forma de fixação dos honorários advocatícios diante da natureza ilíquida da sentença.

III. Razões de decidir
3. O art. 37, II e §2º, da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de concurso público para a investidura em cargos ou empregos públicos, sendo nulo o vínculo estabelecido em desconformidade com tal exigência.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral)
, fixou os parâmetros para validade das contratações temporárias, exigindo previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional, o que não se verificou no caso concreto.
5. A contratação sucessiva e prolongada do autor, de 1997 a 2016, configura desvirtuamento da contratação temporária, resultando em nulidade do vínculo e no reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento consolidado no
RE 596.478/RR (Tema 916/STF)
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
6. A jurisprudência desta Corte (TJBA) é pacífica no sentido de assegurar o direito ao FGTS nos casos de contratação irregular, ainda que o vínculo seja nulo.
7. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado.
Tese de julgamento:

1. “É devido o depósito do FGTS ao trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública, cujo vínculo é declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.”

2. “Nas sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000056-35.2021.8.05.0101,
figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
e Apelado
LUCELIO RIBEIRO DE BARROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de

de

2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça